Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-05.2019.8.11.0044
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001830-05.2019.8.11.0044
Origem: Juizado Especial Cível de Paranatinga.
Recorrente: ZOPONE-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
Recorrido: AQUINO & FIDELIS TRANSPORTES LTDA-ME.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACORDO PACTUADO EM OUTRA AÇÃO - ABATIMENTO INDEVIDO NOS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao recorrente provar a veracidade de alegações em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu
2. Restou evidente a inexistência de concordância do autor, com o abatimento do valor oriundo o acordo pactuado em outra ação, nos pagamentos por serviços prestados pelo autor.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001830-05.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AQUINO & FIDELIS TRANSPORTES LTDA. - ME - CNPJ: 20.459.552/0001-70 (RECORRENTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 59.225.698/0001-96 (RECORRIDO), GUSTAVO TANACA - CPF: 171.724.588-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACORDO PACTUADO EM OUTRA AÇÃO -
ABATIMENTO INDEVIDO NOS PAGAMENTOS POR SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao recorrente provar a veracidade de alegações em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu

2.

Restou evidente a inexistência de concordância do autor, com o abatimento do valor oriundo o acordo pactuado em outra ação, nos pagamentos por serviços prestados pelo autor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021